Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO - CPF: 000.372.441-75 (AGRAVANTE), GILBERTO DE AMORIM SILVA - CPF: 888.523.501-87 (AGRAVANTE), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
- REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA COMPROVADA - ARTIGO 5o, § 2o DA LEI N. 6.194/74 – INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento à regra do art. 320, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016703-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO e GILBERTO DE AMORIM SILVA

AGRAVADA:

SEGURADORA LIDER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO e GILBERTO DE AMORIM SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1014730-97.2017.8.11.0041, ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER S.A.
, que determinou acostar aos autos, documento indispensável à propositura da ação, qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem que apresentaram os comprovantes quanto ao ato de recusa por parte da agravada no que diz respeito ao recebimento dos requerimentos administrativos do seguro DPVAT, o que ofende flagrantemente a legislação de regência, porquanto acaba por obstar o seu direito de receber a indenização proveniente de acidente de trânsito.

Asseveram que a agravada deixou de cumprir o art. 5o, §2o da Lei n. 6.194/74, negando o protocolo, e esta conduta ilícita é objeto do pedido do agravante.

Pautado nesses argumentos, os recorrentes pugnam pelo provimento deste instrumental, a fim de dar o regular prosseguimento do feito em primeira instância.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 14/11/2019, consoante Id. 23904981.

Contraminuta ofertada no Id.26936093.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto à necessidade do exaurimento dos procedimentos administrativos e a negativa da seguradora em pagar o benefício pleiteado, para então propor em juízo a referida
indenização do seguro DPVAT, em razão de ter sofrido acidente de trânsito que o deixou incapacitado.

De acordo com a expressa dicção do artigo 5o, § 2o da Lei de n. 6.194/74, cabe à sociedade seguradora o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária, vejamos:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Todavia, vislumbra-se que os agravantes não conseguem requerer a indenização administrativamente, haja vista a agravada se recusa a receber o pedido, como demonstrado nos autos por meio das cópias da Ata Notarial de Constatação do Fato (Id. 22240964), da Reclamação junto a SUSEP (Id. 22240965), do Procedimento junto ao CEJUSC (Id. 22240966), da Notificação Extrajudicial junto a AASEC-MT (Id. 22240968), de vídeo comprovando a recusa da Seguradora em receber o procedimento administrativo (Id. 22240971) e da Ata Notarial de recusa da Seguradora em receber os documentos (Id. 22240971).

Assim, se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelos beneficiários e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir.

Em caso análogo, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT –

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBE-LO - DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, há de ser mantida a decisão que concede tutela de urgência. De acordo com a expressa dicção do artigo 5o, § 2o da Lei de no 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária”
(TJMT Agravo de Instrumento 1011468-97.2019.8.11.0000 – DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a existência do requerimento prévio administrativo, e, por conseguinte, o interesse de agir do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020